Tribunal: TJMT
Processo: 1023338-66.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023338-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Lucas Rodrigues Bassaga contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no artigo 1º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, o qual veda o benefício a condenados por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013. O agravante sustentou o cumprimento dos requisitos para concessão do benefício, mas a decisão foi mantida em juízo de retratação. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do agravo em execução interposto pelo recorrente; e (ii) determinar os efeitos do pedido de reconsideração sobre o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de agravo em execução penal é de cinco dias, conforme artigo 197 da Lei de Execução Penal e Súmula nº 700 do STF, contados a partir da ciência da decisão impugnada.

4.

O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

5.

O recurso foi interposto além do prazo legal, configurando preclusão temporal e o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para interposição de agravo em execução penal é de cinco dias, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

2.

O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, mantendo-se o termo inicial a partir da ciência da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; Regimento Interno do TJMT, art. 51, inciso I-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 700; TJMT, N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14.02.2023, DJE 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto por
Lucas Rodrigues Bassaga
, tirado de decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, com fundamento no artigo 1º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, que veda a concessão do benefício a condenados por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, alegando que atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, destacando o cumprimento de mais de 82% da pena e ausência de faltas graves.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada, com fundamento na vedação expressa prevista no decreto presidencial. (Id. 234547673).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 234547670).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 246289678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 08 de abril de 2024, indeferindo o pedido de comutação de pena formulado pelo reeducando Lucas Rodrigues Bassaga, com fundamento no artigo 1º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, que veda a concessão do benefício a condenados por crimes impeditivos previstos na Lei nº 12.850/2013.

Contra essa decisão, a defesa interpôs pedido de reconsideração em 09 de abril de 2024, o qual foi indeferido em 06 de junho de 2024. Posteriormente, a defesa apresentou o presente agravo em execução em 10 de junho de 2024.

O recurso, entretanto, é intempestivo.

A uma, porque o agravo em execução deveria ter sido interposto no prazo de 5 (cinco) dias após a ciência da decisão inicial, proferida em 08 de abril de 2024, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal e a Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal: “
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal
”.

A duas, porque o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo para interposição de novos recursos, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, senão vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PERTINÊNCIA –
DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso”

(N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)(destaquei)

Dessa forma, o agravo foi interposto muito além do prazo legal, configurando preclusão temporal.

Com esses fundamentos,
não conheço do agravo
, com fulcro no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ficando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024